Tribunal: TJES
Processo: 5003594-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003594-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NUBIA LEMOS GUASTI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003594-35.2023.8.08.0000

AGVTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVDO
:
NUBIA LEMOS GUASTI

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – SUPOSTO ERRO MÉDICO – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I

– Na
esteira do entendimento desta Eg. Corte, a análise de questão não apreciada pelo julgador primevo, ainda que atinente a matéria de ordem pública, configura supressão de instância.
Prejudicial não conhecida.

II
–
A fixação de pensionamento na fase inicial de ações indenizatórias decorrentes de suposto erro médico e que tenham culminado em qualquer tipo de invalidez deve ser feita com parcimônia, sempre baseada na casuística apresentada.

I
II
–
Existindo elementos que demonstrem a estrita observância da dignidade da pessoa lesada, tais como a concessão de aposentadoria por invalidez, bem como o custeio ilimitado de tratamento médico pelo suposto ofensor, a fixação de pensão deve ser mitigada, postergando-a para a fase em que se tenha a ampliação dos elementos de convicção do julgador, a qual decorre da finalização da fase instrutória.

IV
-
Recurso

parcialmente
conhecido e,
nesta parte,
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer da prejudicial de prescrição e na parte conhecida prover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003594-35.2023.8.08.0000

AGVTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVDO
:
NUBIA LEMOS GUASTI

RELATOR: DES. Robson luiz albanez

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que determinou à UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO o custeio de pensão mensal a autora, em razão de suposto erro médico ocorrido dentro de suas dependências hospitalares.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo para melhor analisar os autos.

Em breve síntese, o que a autora/recorrida busca na instância originária é a condenação da ré/recorrente por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de um suposto erro médico durante a realização do parto de seu filho, situação que, inclusive, culminou na sua aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

De plano, passo ao exame da prescrição alegada pela agravante.

I – DA PRESCRIÇÃO

A Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico alegou a ocorrência de prescrição da pretensão da autora, por considerar que o fato teria ocorrido em 2013 e a ação somente teria sido proposta em 2020.

Ocorre que, melhor analisando os autos, verifico que tal questão sequer foi apreciada na origem, uma vez que suscitada diretamente nesta fase recursal, o que me faz concluir pela impossibilidade de análise dela, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Este Colegiado já sedimentou o seu entendimento no sentido de que mesmo na hipótese de matéria de ordem pública a sua análise diretamente pelo tribunal importaria em supressão de instância, senão vejamos:

“
[...]1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria suscitada em contrarrazões
.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003631, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

“
[...]6)
O recurso de Agravo de Instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria ordem pública, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049199000404, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/10/2022)

Por tal razão, deixo de analisar a presente questão, a qual deverá ser, tão logo, apreciada na instância singela.

É como voto.

II – DO MÉRITO

No mérito, a recorrente sustenta que inexiste comprovação de que os danos alegados pela autora sejam de sua responsabilidade. Segundo ela, é imprescindível que se analise as provas produzidas nos autos para somente após o magistrado arbitrar qualquer condenação. Ventila, ao final, que seja abatida do pensionamento os valores advindos da aposentadoria da autora.

Pois bem.

No mérito, penso que assiste razão a recorrente.

E assim digo, porque o estabelecimento de pensão mensal na fase inicial de um processo em que se busca reconhecer a culpa por suposto erro médico é deveras temerário, uma vez que pode culminar em uma antecipação de condenação que sequer foi analisada.

A meu ver, é preciso ter parcimônia em casos desse jaez para que possamos analisar com acuidade os elementos de prova e sedimentarmos a convicção em sede de contraditório regular, após a produção de todo o arcabouço probatório requerido.

E digo isto principalmente no caso em tela, porque pelo contexto ora observado, a suspensão do pagamento do pensionamento não terá o condão de prejudicar a recorrida de maneira irreversível, uma vez que ela já possui a aposentadoria por invalidez desde o ano de 2019 em valor de aproximadamente R$7.000,00 (sete mil reais), bem como o custeio pela Unimed Vitória, determinado por decisão judicial, de todo e qualquer procedimento médico que se fizer necessário para a garantia da sua saúde e dignidade.

Deixo assente que não se olvida da dor e do sofrimento experimentado pela recorrida, mas apenas a dizer que eventual condenação ao pagamento de pensão vitalícia deva ocorrer somente após a finalização da fase instrutória, onde teremos maiores elementos de convicção para determino o referido pagamento.

Assim, considerando que na hipótese a recorrente, embora com a saúde debilitada, não está desassistida financeiramente, haja vista a concessão de aposentadoria pelo INSS, e tampouco necessitará dispender de verba para seu tratamento médico, eis que determinado o custeio integral pela operadora do plano de saúde, penso que a revogação da fixação de pensão mensal é medida imperiosa.

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o arrazoado, conheço parcialmente do recurso, eis que inviável a análise da prescrição nesta instância, e na parte conhecida
DOU-LHE PROVIMENTO
, para extirpar da decisão objurgada a obrigação de pagamento de pensão mensal a autora/recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).